Tribunal: TJES
Processo: 5002588-03.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002588-03.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOLIRA MIRANDA MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002588-03.2022.8.08.0008

RECORRENTE: DIOLIRA MIRANDA MACHADO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. RECEBIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIOLIRA MIRANDA MACHADO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi admitida em 2017, pelo requerido, como Professora DT, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até 2021. Busca, assim, o ressarcimento dos valores a título de FGTS, bem como seja declarada a nulidade das contratações.

Em contestação (ID 6096011), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que contratação por tempo determinado visava atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sem que a autora tivesse direito ao depósito do FGTS.

A sentença (ID 6096018) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6096020), sustentando que a educação é função essencial do estado e a atividade de professor não se enquadra como necessidade excepcional da Administração, sendo inconteste a burla à ordem constitucional.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6096023), pugnando pela manutenção da sentença.

.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O recorrido tenta argumentar no sentido de que as contratações temporárias realizadas foram legais, principalmente no sentido de se manter o funcionamento dos serviços públicos, mais precisamente no que se refere à educação.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrente foi contratada para o desempenho de função de Professora DT, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (ID 6096004). O fato de a recorrente ter permanecido um mês sem a contratação em si, é certo que logo em seguida a mesma era novamente contratada para exercer suas atividades laborais nos mesmos locais (EEEFM Governador Lindemberg e EEEFM Prof. Ascendina Feitosa). As contratações, de fato, foram sucessivas e contínuas, compreendendo o período escolar.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrente, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que os contratos foram renovados de forma sucessiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença prolatada no ID 6096018 para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar nulos os contratos temporários firmados entre as datas de 09/02/2017 até 24/12/2021 pelas partes e, via de consequência, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, atualizadas com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei nº 8.036/90. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)